Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID41126400), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora que seu nome foi negativado, em virtude de débito no cartão de crédito (R$231,32) que, segundo asseverou, jamais contraiu. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes; anulação do contrato fraudulento no 90019980041 e seus efeitos jurídicos; exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e reparação moral (R$10.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID40856492) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de administração de cartão de crédito no 90019980041, celebrado fraudulentamente em nome da autora, e inexistente todo e qualquer débito proveniente da aludida avença; determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, condenar a empresa ré a lhe pagar R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, alega que as cobranças indevidas e a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe acarretou enormes transtornos, além da sensação de abandono, visto que procurou a empresa ré para solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Assevera que a negativação indevida lhe impossibilitou de conseguir o financiamento de um imóvel, lhe causando ansiedade exacerbada. Aduz que o valor fixado a título de indenização é irrisório e não se mostra suficiente à reparação dos danos sofridos. Sustenta. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório para R$ 10.000,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial e réplica todos os fatos e argumentos que possuir, mesmo que contraditórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
7. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (perda de oportunidade de financiamento de imóvel). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
8. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
9. Desta forma, sopesados todos estes elementos, impõe-se a manutenção da condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo, em consonância com os precedentes desta Terceira Turma Recursal, em julgados sobre a mesma temática.
10. Precedentes: Acórdão 1439781, 07007024620228070006, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1415969, 07197677020218070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.